Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714601-03.2020.8.07.0000 Agravante CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA HERMINIA AgravadoS RAIMUNDO FELIX SAMPAIO RAIMUNDO FELIX SAMPAIO ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA HERMINIA contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0718368-96.2018.8.07.0007), que tem como executados RAIMUNDO FELIX SAMPAIO-ME e RAIMUNDO FELIX SAMPAIO. A decisão agravada indeferiu consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, secretaria vinculada ao Ministério da Economia, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “P”, Brasília/DF, CEP 70048-900, por meio de expedição de ofício, no intuito de saber se há vínculo empregatício em nome do Sr. Raimundo Felix Sampaio, CPF no 882.117.383-68, por entender o Juízo que o débito exequendo é despido de natureza alimentar e que eventuais valores encontrados seriam revestidos pela impenhorabilidade, por se tratarem de verbas salariais (ID 63957068). Narra a peça recursal que tenta receber a devolução dos valores que foram entregues aos agravados, para a conclusão de uma obra, que nunca ocorreu. Afirma que foram empenhados diversos meios esforços afim de ser concretizada a tutela jurisdicional, sem êxito, inclusive com tentativa de penhora de bens da executada. Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para cassar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, conforme requerido. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator